Tribunal: TJES
Processo: 0000488-55.2011.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000488-55.2011.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: PALMIRA MARIA PASSOS ROSSONI e outros (3)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por autarquia previdenciária estadual contra sentença que, em ação ordinária, reconheceu a natureza acidentária de invalidez e determinou a revisão de benefício previdenciário.

2. O recorrente pleiteia a aplicação dos critérios da Emenda Constitucional nº 70/2012 (Tema 754 do STF) para o cálculo dos proventos e a fixação do termo inicial do pagamento na data da concessão da aposentadoria.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal do Apelante, considerando que decisão integrativa de embargos de declaração proferida pelo juízo de origem acolheu expressamente os parâmetros de cálculo e o termo inicial defendidos no recurso.

III. Razões de decidir

4. A admissibilidade recursal pressupõe a existência de interesse, caracterizado pelo binômio necessidade-utilidade decorrente da sucumbência.

5. No caso, a decisão recorrida, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração, já determinou a observância da Lei nº 10.887/2004 e da EC nº 70/2012 (conforme o Tema 754/STF) para o cálculo dos proventos, bem como fixou o termo inicial dos efeitos financeiros na data da aposentação, nos termos do que foi postulado nas razões recursais.

6. A ausência de prejuízo ou de pretensão resistida na decisão final de primeiro grau torna o recurso inadmissível por falta de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível não conhecida.

8. Tese de julgamento: “Carece de interesse recursal a parte que obteve provimento favorável na sentença quanto ao ponto de insurgência no recurso”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000488-55.2011.8.08.0006

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

ADVOGADO : ALBERTO CÂMARA PINTO.

RECORRIDO : PALMIRA MARIA PASSOS ROSSONI.

ADVOGADOS : FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI E OUTRO.

MAGISTRADA : PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM em face de sentença que, nos autos da ação ordinária movida por PALMIRA MARIA PASSOS ROSSONI, julgou procedentes os pedidos autorais, para reconhecer a natureza acidentária da invalidez da autora e condenar a autarquia a revisar o benefício para aposentadoria por invalidez com proventos integrais, bem como a restituir os valores indevidamente descontados.

A r. sentença foi integrada pela decisão ID 17564023, que acolheu parcialmente os embargos do IPAJM para sanar omissão e obscuridade, e (i) definir que o cálculo deve seguir a Lei 10.887/2004 (média aritmética) para o período anterior a 30/03/2012, e a integralidade da última remuneração (EC 70/2012) somente a partir de 30/03/2012, aplicando o Tema 754 do STF, e (ii) retificar o termo inicial para o pagamento dos proventos de aposentadoria, que deverá corresponder à data do ato de aposentação da autora (08.05.2008).

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz, em síntese, que (i) há distinção entre os conceitos de “proventos integrais” e “integralidade”, sendo que, após a EC 41/2003, os proventos integrais correspondem à média aritmética de 80% das maiores contribuições, nos termos da Lei 10.887/2004, e não à última remuneração; (ii) a regra da integralidade (última remuneração) para aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço só foi restabelecida pela EC 70/2012 (art. 6º-A da EC 41/03); (iii) os efeitos financeiros dessa revisão devem observar o marco temporal da promulgação da EC 70/2012, ocorrida em 30/03/2012, conforme tese firmada pelo STF no Tema 754 de Repercussão Geral; (iv) o termo inicial do benefício deve ser a data da concessão da aposentadoria (08/05/2008), e não a data do acidente ou do afastamento, visto que a autora recebeu remuneração de licença médica no período anterior à inatividade.

Pois bem.

PRELIMINAR DE OFÍCIO –
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, especificamente quanto aos pleitos relativos à base de cálculo dos proventos de aposentadoria e ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação.

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante se insurge contra a r. sentença, argumentando que a “integralidade” (valor da última remuneração) foi extinta pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e somente restabelecida pela Emenda Constitucional nº 70/2012, cujos efeitos financeiros, conforme o Tema 754 do STF, não retroagem.

Sustenta, ainda, que o termo inicial do benefício de aposentadoria deve ser a data da concessão da aposentadoria (08/05/2008), e não a data do acidente (13/05/2006), visto que a Apelada percebeu remuneração de licença médica no período.

Ocorre que, após a prolação da sentença, foram opostos Embargos de Declaração pelo ora Apelante.

Na decisão integrativa (ID 17564023), o Juízo
a quo
acolheu expressamente as teses do Apelante, sanando as omissões e obscuridades apontadas.

Quanto à base de cálculo, a magistrada esclareceu que a condenação ao pagamento de “proventos integrais” refere-se ao cálculo sem redutor proporcional, mas que a apuração (se pela média ou pela última remuneração) deverá observar a legislação vigente e as regras de transição, “notadamente os requisitos da EC nº 70/2012, cujos efeitos financeiros, conforme tese fixada pelo STF no Tema 883, somente se produzem a partir de 30 de março de 2012”.

Em relação ao termo inicial, a decisão integrativa retificou o marco para o pagamento dos proventos, determinando que este “deverá corresponder à data do ato de aposentação da autora (08/05/2008), respeitado o período de licença médica anteriormente gozado e remunerado”.

Portanto, em consonância com o decidido nos embargos de declaração, a prestação jurisdicional entregue na instância de origem já acolheu os parâmetros defendidos no apelo, quais sejam, a observância do Tema 754 do STF para a integralidade e a fixação da data da inatividade como termo inicial.

Ante o exposto, considerando que o Recorrente carece de interesse recursal, NÃO CONHEÇO do recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor da autora/Recorrida, cujo percentual será fixado por ocasião da liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 11 e §4
o
, inciso II, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.